Tribunal: TCU
Processo: 015.448/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 153052 (Objeto: Escrevo para denunciar que a servidora pública Narcilene Moreira Machado Lemes, cpf CPF: XXX.285.541-XX, lotada na Faculdade de Direito da UFG, é sócia-diretora da empresa Axioma Jurídico, como é publicamente divulgado pela mesma.Link para os dados da empresa:https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/43727389000184-AXIOMA-EDUCACAO-LTDAlink para o perfil público do instagram da empresa, onde pode ser encontradas diversas fotos demonstrando que ela realiza a gestão:https://www.instagram.com/reel/C0bx7mfs7Mx/?utm_source=ig_web_copy_linkEm anexo, foto (pública no instagran da empresa) em que ela se apresenta literalmente como gestora da empresa.)

Inteiro teor:
Acórdão 2370/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia encaminhada a este Tribunal que noticia suposta irregularidade quanto ao acúmulo do cargo público de professor do magistério superior pela servidora Narcilene Moreira Machado Lemes, pertencente ao quadro de servidores da Universidade Federal de Goiás (UFG), concomitantemente, com a função de sócia-diretora da empresa Axioma Jurídico, CNPJ 43.727.389/0001-84 (peça 1). Considerando que o indício de irregularidade juntado aos autos pelo denunciante se constitui apenas em anúncio de um curso preparatório para a primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, no qual consta informação de que Narcilene Moreira Machado Lemes exerce a direção acadêmica, atuação que não se confunde com participação na gerência ou administração de empresa vedada a servidor público federal; considerando que consulta realizada no sistema E-pessoal (peça 9) não identificou participação da referida servidora na gerência ou administração de empresa privada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 235, do Regimento Interno do TCU e no art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) retirar a chancela de sigilo dos autos, exceto em relação às peças que permitam a identificação do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.448/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.